Tribunal: TJDFT
Processo: 0716403-27.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0716403-27.2020.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: LUCIA MARIA RODRIGUES DA SILVA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, BRUNO VIEIRA DO NASCIMENTO, JHONY WESLEY GUIMARAES ARAUJO, HENRILLE CARVALHO SILVA, ELENILSON ARAUJO DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por LUCIA MARIA RODRIGUES DA SILVA, em face de acórdão desta Turma Criminal (ID 68239793), em que atuei como relator, e que assim restou ementado: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO CONSUMADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. EXAME PORMENORIZADO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. QUALIFICADORAS. AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Recursos em sentido estrito interpostos contra decisão proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia, que pronunciou os acusados pelo delito previsto no artigo 121, § 2o, incisos I, III e IV, do Código Penal, e crime conexo tipificado no artigo 244-B, da Lei no 8.069/1990, para que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Identificar se há prova da materialidade e indícios de autoria do fato, bem como se devem ser mantidas as qualificadoras. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de pronúncia deve ser mantida, porquanto embasada na existência da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou de participação. 4. Se as qualificadoras não estão totalmente afastadas do acervo probatório dos autos, devem ser mantidas na decisão de pronúncia, cabendo ao Juiz Natural dirimir as eventuais dúvidas existentes. IV. DISPOSITIVO 5. Recursos em sentido estrito conhecidos e não providos. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 121, § 2o, incisos I e IV, e artigo 211; Código de Processo Penal, artigo 413. Em suas razões recursais (ID 68356898), a Defesa alega omissão no julgado, tendo em vista que não foi enfrentado o argumento de que as mídias de interceptações telefônicas que deram azo à acusação contra a embargante nunca foram carreadas aos autos. Discorre acerca dos prejuízos decorrentes da omissão estratégica da prova. Pede o provimento do recurso. A 6a Procuradoria de Justiça Criminal oficiou pelo não conhecimento do recurso (ID 69180815). É o breve relato do necessário. DECIDO. O recurso não comporta conhecimento. É cediço que os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme orientação do artigo 619, do Código de Processo Penal. Os embargos de declaração classificam-se, assim, entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar da decisão impugnada os citados vícios, não se valendo como via para debater a divergência da parte com os argumentos lançados no julgado, em razão de mero inconformismo. No presente caso, todavia, a Defesa aduz omissão quanto a argumento que não constou do recurso em sentido estrito apreciado por este órgão julgador, tal como se infere da peça de ID 65776331, a qual elenca como fundamento do pedido de reforma da sentença de pronúncia apenas a ausência de indícios de autoria e de participação da acusada no crime. Não houve, nas razões recursais, sequer breve alegação de nulidade da prova ou de ausência de juntada aos autos das mídias, tampouco tal matéria foi enfrentada na sentença de pronúncia, inclusive, porque também não havia sido alegada nos memoriais apresentados pela Defesa (ID 65776283). Logo, a tese recursal revela clara inovação, o que obsta o exame da matéria na via estreita dos embargos de declaração. Outrossim, a análise da insurgência, diretamente nesta instância recursal, resultaria em supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. INCONFORMISMO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE NÃO VENTILADA NOS AUTOS. INVIABILIDADE DOS EMBARGOS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO. I - A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP) não se prestando o recurso para mera reapreciação da lide. II - A via estreita dos embargos de declaração não se presta a examinar tese não ventilada nos autos, inclusive nas razões de apelação, em razão da evidente inovação recursal, o que resultaria em supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição. De qualquer modo, os embargos não se prestam a reapreciação dos fundamentos apresentados no acórdão objurgado, por mero inconformismo com o resultado. III - Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração estão restritos às hipóteses do artigo 619 do CPP. IV - Embargos de declaração rejeitados. (Acórdão 1961984, 0707296-44.2020.8.07.0007, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 10/02/2025) Ante o exposto, nos termos do que dispõe o artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso, porquanto manifestamente inadmissível. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 25 de fevereiro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator